Tribunal: TCU
Processo: 044.466/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 589/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 044.466/2021-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana de Nazare Ferrao Velly (XXX.461.928-XX); Fatima Meneses e Silva (XXX.930.067-XX); Judite Alves Cordeiro (XXX.929.104-XX); Maria Aparecida Freitas de Almeida (XXX.241.938-XX); Maria de Lourdes Carrera Rodrigues (XXX.107.408-XX); Neuzarina Velly (XXX.068.202-XX); Ruth Cecilia Marcondes de Campos (XXX.099.857-XX); Sandra Antunes (XXX.628.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.